Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO QUE ATACA O CONTEÚDO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM PRAZO DE IMPUGNAÇÃO JÁ VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADA DECISÃO MAIS RECENTE PARA ESCAMOTEAR A EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. DESÍDIA CARACTERIZADA NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS NO PROCESSO PELA PARTE AGRAVANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EXAMINADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA SOMENTE VIÁVEL PELA INTERPOSIÇÃO DE ADEQUADO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso. Não observado o prazo legal para interposição, o recurso não deve ser conhecido. No caso, a decisão impugnada foi proferida em 28/02/2023 e publicada em 03/03/2023 (sexta-feira). O prazo para recorrer teve início em 06/03/2023 (segunda-feira) e findou no dia 24/03/2023 (sexta-feira). Por conseguinte, claramente intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 03/08/2023.
2. Hipótese em que a situação dita vivenciada pelo advogado dos agravantes não se coaduna com a realidade fática, uma vez que o causídico alega ter interposto o agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos de declaração, contudo os argumentos apresentados dialogam em verdade com decisão anterior, já preclusa, em virtude da ausência de manejo do recurso no prazo legal.
3. A condição de encerrar matéria de ordem pública não retira o ônus da parte irresignada na demanda de se insurgir oportunamente contra a decisão proferida pelo Juízo a quo que estabeleceu a substituição processual do espólio por seus herdeiros. Positivada determinada disciplina por decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a pretensão de revisão do julgado trazida à baila somente na via recursal, porque operada a preclusão. Perdendo a parte interessada por injustificável inércia, ao deixar de exercer a faculdade de recorrer contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do espólio, por força dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, ao fim de proteger a confiança na estabilidade da relação processual, que operada está a preclusão da matéria já decidida e contra a qual não se insurgiram os agravantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.